Tribunal: TJES
Processo: 5000401-84.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-84.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDALHAO PERSA COMERCIO DE JOIAS E TAPETES LTDA
RECORRIDO: CAROLINE RIGONI FIGUEREDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR TELEFONE. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. NEGATIVA PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DIREITO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO EG. TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CAROLINE RIGONE FIGUEIREDO em face de MEDALHÃO PERSA COMÉRCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI, por meio da qual pretende o cancelamento de contrato de compra e venda de anel de diamantes e a declaração de inexistência de débito fundado no referido contrato, em virtude de ter exercido direito de arrependimento após aquisição por telefone, ao que se seguiu a negativa da Requerida. Além disso, requer a condenação da Requerida em indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a inexistência da dívida objeto da demanda e determinar à Requerida o cancelamento do contrato, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, no sentido de que (i) não há prova de que a Requerida se negou a receber o produto de volta; (ii) é indevida a inversão do ônus da prova em favor da Requerente; (iii) a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, em virtude de fundar-se em inadimplemento; (iv) inexistência de danos morais indenizáveis; (iv) valor indenizatório excessivo, merecedor de minoração.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Requerente, na qualidade de consumidora, em obter o cancelamento de contrato de compra e venda de anel de diamantes e a declaração de inexistência de débito fundado no referido contrato, sob a alegação de que, após adquirir o produto, via WhatsApp, notou divergência de preço e qualidade e exerceu direito de arrependimento, ao que se seguiu a negativa da Requerida em ofertar código de postagem para devolução do produto e, posteriormente, a negativação em virtude do não pagamento pelo produto.

Depreende-se dos autos que os fatos constitutivos do direito da Requerente encontram firme lastro no arcabouço probatório coligido aos autos, que demonstram a aquisição, por telefone, do produto “Anel X Diamantes Azuis e Brancos Aprox. 25 pts – Prata 10x152” (ID 5543511), bem como que, recebido o produto em 09/11/2021, exerceu, no prazo legal (7 dias), o direito ao arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o que resta comprovado das mensagens trocadas entre as partes nos dias 11/11, 15/11, 17/11 e 18/11 (ID 5543511).

Comprova também a Requerente que a Requerida, ora Recorrente, de outro lado, adotou postura evasiva e protelatória quanto à análise do arrependimento legal exercido pela Requerente, conforme também se comprova mensagens trocadas entre as partes nos dias 11/11, 15/11, 17/11 e 18/11 (ID 5543511).

Destaque-se, ainda, que, embora a Requerida alegue a higidez de sua conduta no geral, não produz absolutamente prova alguma seja acerca da regularidade da cobrança do valor pactuado seja do não exercício, no prazo legal, do direito ao arrependimento.

Assim, tem-se por escorreita a r. Sentença ao reconhecer que a Requerida violou o comando legal do art. 49 do CDC, ao negar, de forma indireta, o direito do consumidor ao arrependimento de produto adquirido via telefone, e declarar, por conseguinte, o cancelamento do contrato de compra e venda do “Anel X Diamantes Azuis e Brancos Aprox. 25 pts – Prata 10x152”, no valor de R$ 1.427,20.

Em relação aos danos morais, uma vez comprovada a ocorrência de negativação indevida (ID 5543511), o dano moral se constitui
in re ipsa
, razão pela qual se impõe o dever de indenizar por parte do Recorrente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, verifico que a irresignação recursal merece guarida, uma vez que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) não se mostra compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares.

Com efeito, em atenção ao método bifásico, depreende-se da jurisprudência do eg. TJES que, em hipóteses de danos morais decorrentes de negativação indevida, o
quantum
indenizatório é fixado, em geral, entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00, conforme se infere, dentre outros, dos seguintes arestos:
(
1
) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150048275, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022; (
2
) TJES, Classe: Apelação Cível, 004190014136, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021; (
3
) TJES, Classe: Apelação Cível, 005190000447, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; (
4
) TJES, Classe: Apelação Cível, 069190033972, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022; (
5
) TJES, Classe: Apelação Cível, 047190032251, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022; (
6
) TJES, Classe: Apelação Cível, 012170177179, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021;
(
7
) TJES, Classe: Apelação Cível, 024140081027, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021.

Dito isso, partindo-se da referida faixa indenizatória e considerando as peculiaridades do caso concreto, que, para além da negativação indevida, evidenciam conduta abusiva e evasiva da Recorrente, no sentido de que (i) negar o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, (ii) violar o direito à informação adequada e tempestiva, (iii) inobservar o dever de prevenção de danos ao consumidor e (iv) ignorar as tentativas reiteradas de resolução da controvérsia de forma administrativa pelo consumidor, tenho que o montante de R$ 8.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir para R$ 8.000,00 o valor indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)